Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-73.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003795-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento. A licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido à licença-prêmio. 2. Recurso Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 1003795-73.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 130996675).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 130996677), que se equivocou o Juízo de Origem ao julgar improcedente a ação, uma vez que alega ter comprovado que o Decreto n° 9.595/2020, determina o gozo imediato de férias e licença-prêmio dos servidores municipais.

Continua afirmando que o Decreto n° 9.486/2020 que determinou a o gozo compulsório da licença-prêmio é eivado de ilegalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 130996681), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão de inexistir causa autorizadora para intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 133533156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
no qual a parte Apelante almeja a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade na determinação do gozo compulsório das férias e licença-prêmio.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem mais delongas, razão assiste a parte Apelante.

A parte Apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em face da Apelada, visando à anulação do ato administrativo que determinou a utilização compulsória da licença-prêmio pelos servidores públicos municipais, independentemente de requerimento, durante o período da pandemia.

A ação foi julgada improcedente, insurgindo-se a Apelante nos termos já relatados.

Em que pese à alegação da Apelada, observo que não há violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a edição de ato ilegal pela Administração Pública não está infensa à apreciação pelo Poder Judiciário.

Ademais, a lesão ou a ameaça de lesão a direitos, ainda que cometida por detentor de cargo em Poder diverso, pode ser apreciada, conforme se extrai do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

No mais, verifica-se que a Apelada editou o Decreto Municipal nº 9.486/2022, por meio no qual determinou que o gozo compulsório das férias e licença-prêmio dos servidores municipais.

“Art. 1° - Concessão de férias aos servidores com período de gozo e/ou licença prêmio aos que tiverem direito adquirido, visando minimizar o fluxo de servidores no ambiente de trabalho, a fim de controlar a proliferação da doença COVID-19.”

Entretanto, conforme previsto no artigo 102, §1°, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Rondonópolis, a licença-prêmio deve ser requerida pelo servidor público, de maneira que, inexistindo requerimento, não poderia a Apelada ter-lhe concedido a licença-prêmio.

“Art. 102 Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo que cumprir jornada de trabalho sem registro de faltas terá direito ao prêmio assiduidade equivalente a 3 (três) meses de licença sem prejuízo de sua remuneração.

(...)

§ 1º Depois de concedida através de processo administrativo, o servidor poderá requerer oportunamente o gozo da licença prêmio ao superior imediato, integramente ou em parcelas não inferior a quinze dias, podendo ser convertido em pecúnia para encontro de contas com o Serv Saude.”

Não se olvida que a referida medida foi adotada pela Apelada durante a pandemia, momento em que houve a suspensão temporária do trabalho presencial, entretanto, tal fato não é suficiente para determinar o gozo compulsório da licença-prêmio ao servidor público que, em virtude das circunstâncias e das atividades desempenhadas, que motivaram a municipalidade a diminuir o quadro efetivo em serviços presenciais.

Aliás, vejamos como outros Tribunais têm decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA -PRÊMIO –
Pretensão à anulação de ato administrativo que obrigou o apelado a usufruir de licença-prêmio durante a pandemia – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Impossibilidade de determinar o gozo compulsório da licença-prêmio pelo servidor público municipal, que não a requereu, durante o período da pandemia, em virtude de as circunstâncias e as atividades desempenhadas por este serem incompatíveis com o sistema de "home office"
– Licença-prêmio que deve ser requerida pelo apelado, nos termos do art. 96 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Chavantes – Inexistindo pedido neste sentido, não há como deixar de reconhecer a nulidade das portarias que determinaram ao apelado o gozo compulsório da licença-prêmio – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 2%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da causa atualizado (R$ 1.000,00, de 19/06/2.020) em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10003841620208260140 SP 1000384-16.2020.8.26.0140, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 15/02/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2022)” (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. Ato da Comissão Executiva nº 322, de 13/04/2020. IMPOSIÇÃO A DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ DA
FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DA LICENÇA PRÊMIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO ALBERGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 217/2019. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS O GOZO DA LICENÇA PRÊMIO.
RESTITUIÇÃO AOS SERVIDORES DO PERÍODO DE LICENÇA QUE FORAM COMPELIDOS A USUFRUIR, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO PERÍODO. IRREPETIBILIDADE REMUNERATÓRIA E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATINGIDOS NO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPR - Órgão Especial - 0046586-79.2020.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - J. 02.08.2021) (TJ-PR - MS: 00465867920208160000 * Não definida 0046586-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/08/2021)” (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA PRÊMIO – IMPOSIÇÃO DE GOZO COMPULSÓRIO – Pretensão de declaração de ilegalidade da imposição de gozo compulsório da licença prêmio, com resguardo da integralidade da referida licença para gozo oportuno mediante requerimento
– Sentença de concessão da segurança – Expressa previsão legal do art. 101 da Lei Mun. nº 35, de 04/05/1.993 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Aspásia) que preconiza que o usufruto da licença prêmio deve se dar mediante requerimento do servidor – Licença prêmio que constitui direito e não obrigação – Ilegalidade da imposição de gozo compulsório corretamente reconhecida – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10001855720228260646 SP 1000185-57.2022.8.26.0646, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 17/02/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/02/2023)”(destaquei)

Logo, é evidente que a sentença merece reparos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença ora atacada, para julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial,
reconhecendo a ilegalidade no gozo compulsório
, ou seja, sem o
prévio requerimento dos servidores
, da licença-prêmio que fazem jus, determinando ainda, a restituição integral das que foram gozadas sem solicitação dos servidores no período de vigência do Decreto 9.486/2020.

Considerando o provimento do Apelo, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023